Tribunal: TJDFT
Processo: 0017576-88.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017576-88.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS CREDOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HONORINA DA CONCEICAO BOM JARDIM DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do teor comunicação IDs 21188455/21188456, intime-se o Distrito Federal, com urgência, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os cálculos atualizados referentes ao acordo direto com o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS. Apresentados os cálculos, remeta-os para conferência da Contadoria e, após, intime-se o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, de ordem, para assinatura do termo de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios